Tribunal: TJMT
Processo: 1036912-25.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036912-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS - CPF: 049.149.711-35 (ADVOGADO), MARIA IRENE LIMA BARBOSA - CPF: 811.016.783-72 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1008-42 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANT
E(S):
MARIA IRENE LIMA BARBOSA

AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO SA

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REPASSE. TELA SISTÊMICA COMO PROVA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. COISA JULGADA E PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, para permitir a compensação de valores, sob alegação de que teria recebido montante relativo ao contrato anteriormente declarado inexistente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da apresentação de provas tidas como frágeis (telas sistêmicas), é possível a compensação de valores no cumprimento de sentença, ou se tal medida viola os limites do título executivo judicial, a coisa julgada e os princípios da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada está em consonância com o acórdão proferido na fase de conhecimento, que estabeleceu os contornos da obrigação indenizatória e os parâmetros para sua liquidação, não cabendo rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada.

4. A pretensão recursal, ao questionar novamente a existência do repasse e a validade da compensação, encontra óbice no regime da preclusão consumativa (CPC, art. 507), por já ter sido enfrentada e decidida definitivamente.

5. A execução deve se restringir aos limites traçados pela sentença exequenda e pelo acórdão confirmatório, não sendo cabível reavaliar fatos ou provas já apreciados na fase cognitiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A compensação de valores no cumprimento de sentença é admissível quando respaldada na moldura da coisa julgada, ainda que baseada em documentos administrativos, se já reconhecidos como idôneos pelo juízo. 2. É vedada a rediscussão de matérias já decididas na fase de conhecimento, nos termos do art. 507 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 373, II; 507.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

T
rata-se de

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

interposto por
MARIA IRENE LIMA BARBOSA,
contra decisão proferida (ID. 208115410 autos de processo n. 1002321-41.2021.8.11.0044) pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença.

A Agravante sustenta que jamais recebeu qualquer valor relativo ao contrato declarado inexistente, inexistindo nos autos prova idônea do repasse de valores, limitando-se o agravado a apresentar telas sistêmicas sem força probatória.

Aduz que a compensação deferida contraria o título executivo judicial, ofende a coisa julgada e viola os princípios da legalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Afirma que a decisão inverte indevidamente o ônus da prova ao presumir o recebimento dos valores pela exequente, quando incumbia ao banco demonstrar tal fato, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assevera, ainda, que a compensação de valores sem crédito líquido e certo representa enriquecimento indevido da instituição financeira.

Diante disso, pugna pelo seu provimento, para que seja integralmente reformada a decisão agravada e afastada a compensação determinada.

Dispensada a comprovação do recolhimento do preparo recursal tendo em vista possuir justiça gratuita deferida nos autos.

Tutela recursal indeferida em ID.
325182879.

Tratando-se de matéria exclusivamente patrimonial, fica dispensado o parecer do Ministério Público em razão de inexistir interesse público ou envolvimento de menor ou incapaz.

A parte Agrava
da
apresentou contrarrazões (ID.
330710895
)
,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANT
E(S):
MARIA IRENE LIMA BARBOSA

AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
MARIA IRENE LIMA BARBOSA,
contra decisão proferida (ID. 208115410 autos de processo n. 1002321-41.2021.8.11.0044) pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença.

A Agravante argumenta que não recebeu qualquer valor referente ao contrato declarado inexistente, ressaltando a ausência de prova idônea nos autos, já que o agravado apenas apresentou telas sistêmicas sem força probatória.

Sustenta que a compensação deferida viola o título executivo judicial, afronta a coisa julgada e contraria os princípios da legalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Afirma que a decisão inverteu indevidamente o ônus da prova ao presumir o recebimento dos valores pela exequente, quando cabia ao banco demonstrar tal fato, conforme art. 373, II, do CPC.

Por fim, assevera que a compensação sem crédito líquido e certo configura enriquecimento indevido da instituição financeira.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“É cediço que o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, no âmbito do Tribunal de Justiça, preconiza que o relator do agravo de instrumento poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Todavia, não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Impende salientar que para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Nesse diapasão, nos estreitos limites deste instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito pretendido.

Nesta ceara de cognição não exauriente, a parte agravante não demonstrou, de forma suficiente, a existência de periculum in mora apto a justificar a concessão da tutela de urgência recursal.

O recebimento a menor do valor que entende devido não apresenta risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a intervenção imediata deste Egrégio Tribunal por meio do efeito suspensivo.

Não se vislumbra nos autos qualquer elemento concreto que comprove a iminência de dano irreparável ou de difícil reparação, de modo que a pretensão pode aguardar a regular análise do mérito recursal sem risco de comprometimento à efetividade do direito alegado.

A concessão de medida liminar recursal, pressupõe a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, dentre eles o perigo de dano, o qual deve ser demonstrado de forma clara e objetiva, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, inexiste demonstração dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o deferimento da tutela de urgência ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Destaca-se, por fim, que a presente análise é realizada em juízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência, não vinculando o exame de mérito que será oportunamente realizado, após apresentação de defesa, caso apresentada, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
indefiro a concessão da tutela antecipatória postulada pela agravante.”

Constata-se, de início, que a controvérsia suscitada pela agravante já foi apreciada em momento processual próprio, tanto pelo juízo a quo quando do exame da impugnação ao cumprimento de sentença, quanto por este Egrégio Tribunal por ocasião do julgamento da apelação interposta na fase de conhecimento, ocasião em que foram fixados, de maneira definitiva, os contornos da condenação e os parâmetros jurídicos para a liquidação e futura execução do julgado.

Assim, não é dado à parte, em sede de cumprimento de sentença, intentar rediscutir o mérito já estabilizado pelo pronunciamento judicial, sobretudo quando o acórdão transitado em julgado consolidou a obrigação de indenizar e definiu expressamente a forma de restituição, circunstância que delimita o alcance da atividade executiva e impede qualquer redimensionamento que importe reexame de matérias já decididas.

A pretensão deduzida no presente agravo, ao sustentar novamente a inexistência de repasse e a impossibilidade de compensação, colide frontalmente com o regime de preclusão previsto no art. 507 do Código de Processo Civil, que veda a rediscussão de questões definitivamente decididas no curso do processo.

Importa recordar que a fase executiva não se destina a reabrir debates próprios da fase cognitiva nem a alterar o conteúdo do título formado, mas tão somente a realizar, com precisão aritmética e observância estrita dos limites impostos pela coisa julgada, aquilo que já foi decidido.

A insistência da agravante em revisitar fundamentos fático-jurídicos já analisados afronta o princípio da estabilidade das decisões judiciais e comprometeria a segurança jurídica.

O juízo de origem, ao determinar a compensação e reconhecer a higidez dos documentos apresentados, o fez em consonância com a moldura decisória fixada na sentença e confirmada por este Tribunal no julgamento da apelação, inexistindo, portanto, espaço processual para que a parte, em sede executiva, pretenda modificar o que já se encontra consolidado.

A preclusão consumativa, nesse contexto, impede o reexame das questões atinentes à existência ou não de valores recebidos, pois tais argumentos foram oportunamente submetidos ao crivo judicial e receberam apreciação adequada, não havendo qualquer fato novo ou elemento superveniente capaz de justificar a excepcional mitigação da estabilidade processual.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMETNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO PRÍNCIPIO DA AMPLA DEFESA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRELIMINARES AFASTADAS. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL. SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. “[.] 3. AGRAVO DE INSTRUMETNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO PRÍNCIPIO DA AMPLA DEFESA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRELIMINARES AFASTADAS. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL. SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. “[.] 3. AGRAVO DE INSTRUMETNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO PRÍNCIPIO DA AMPLA DEFESA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRELIMINARES AFASTADAS. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL. SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. “[.] 3. AGRAVO DE INSTRUMETNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO PRÍNCIPIO DA AMPLA DEFESA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRELIMINARES AFASTADAS. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL. SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. “[...] 3.
As matéria
de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão
lógica”(
AgInt
no REsp 1.906.980/PE, de minha relatoria, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/5/2021,
DJe
18/5/2021
).

2. Não se mostra possível abrir e reabrir discussões sobre o mesmo tema, pois a impugnação a destempo, em momento inoportuno, induz à ocorrência da preclusão, sob pena de eternização das demandas judiciais, colocando-se em risco a segurança das relações jurídicas.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021156-44.2023 .8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023)
(grifo nosso)

Dessa forma, inexistindo vício que justifique a reforma do decisum vergastado, impõe-se sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão interlocutória agravada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025